Tribunal: TCU
Processo: 022.066/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar concedida em razão de indícios de superfaturamento em aquisição de seringas pelo Comando Militar da Amazônia..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 11/2021 conduzido pelo Comando Militar da Amazônia (CMA), para aquisição de material de consumo e permanente, em apoio ao programa nacional de imunização (PNI); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 3/8/2021, por meio da decisão à peça 12; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), para adoção das medidas pertinentes.